Tribunal: TJDFT
Processo: 0727757-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727757-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ANTONIO HENRIQUE SEVERIANO BASTOS SEGUNDO, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, FAE - TECNOLOGIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME D E S P A C H O Considerando que o sistema PJe apresentou erro no despacho de ID 14151322, embaralhando as letras do enunciado, segue despacho de idêntico teor: A advogada do agravado, VIVIANE FERREIRA MUNDIM, formula pedido de suspensão do processo, pelo prazo de 30 dias, com fundamento no artigo 313, inciso IX, do Código de Processo Civil, por ser a única patrona da parte e ter agendado o seu parto para o dia 25.01.2020 (ID 13757908). De acordo com o artigo 313, §6o, do Código de Processo Civil, a suspensão do processo nas hipóteses do inciso IX do citado artigo depende da apresentação da certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto. Desta feita, intime-se a causídica do agravado para que, no prazo de cinco dias, apresente elementos que sustentem o pedido de suspensão. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator